Tribunal: TJMT
Processo: 0001636-38.2018.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001636-38.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELIONIR LOPES RODRIGUES - CPF: 627.499.431-91 (APELANTE), RAQUEL LEIANE VIEIRA - CPF: 052.882.731-62 (ADVOGADO), JOSE PETRUCIO DA SILVA - CPF: 954.939.214-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO CRIME – ABANDONO DO BEM – TENTATIVAS DE CONTATO COM O PROPRIETÁRIO – DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA – ARESTOS DO TJDF E TJRS - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA

“
Para a caracterização do crime de apropriação indébita não basta a mera retenção da coisa, deve haver o dolo de apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou detenção”
, de modo que
“a ausência do animus "rem sibi habendi" exclui, subjetivamente, a apropriação indébita [...] impondo-se, no presente caso, a aplicação do in dubio pro reo"
. (TJDF, AP 20170110498757APR).

“
Conquanto se reconheça que a conduta adotada pelo agente – caso, de fato, tenha encaminhado o bem que estava em sua posse a terceiro sem a anuência da ofendida – não tenha sido profissionalmente correta, a situação não permite extrair o dolo necessário à caracterização do crime de apropriação indébita. Eventual reparação deve ser discutida na esfera cível.

Não comprovado o animus rem sibi habendii necessário à caracterização do tipo penal, de modo que resta mantida a sentença absolutória.
”
(TJRS, AP 70085090058)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001636-38.2018.8.11.0050 - COMARCA
DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELANTE(S):

CELIONIR LOPES RODRIGUES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por CELIONIR LOPES RODRIGUES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de ação penal (Código 99148), que o condenou por apropriação indébita e adulteração de sinal de identificação de veículo automotor, em concurso formal, a 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - arts. 168, § 1o, III e 311, ambos do CP - (ID 111422541).

O apelante sustenta atipicidade da conduta em relação à apropriação indébita, pois
“não tinha dolo específico em apropriar-se do veículo”
.

Pede o provimento para ser absolvido da apropriação indébita (ID 111423453).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS pugna pelo desprovimento (ID 111423456).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 168, § 1o, INCISO III, E ARTIGO 311, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 70, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PEDIDO ÚNICO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E ATIPICIDADE DA CONDUTA POR APROPRIAÇÃO DE COISA ABANDONADA. INACOLHIMENTO. O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTROU QUE O RÉU OBTEVE A POSSE DA COISA ALHEIA MÓVEL (MOTOCICLETA) MEDIANTE A CONFIANÇA DA VÍTIMA E, DURANTE A POSSE, AGIU COMO SE DONO FOSSE, NÃO HAVENDO ELEMENTOS DE QUE TINHA A INTENÇÃO DE DEVOLVER O BEM A ELA, SOBRETUDO, PORQUE, VENDEU O VEÍCULO PARA TERCEIRA PESSOA, CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 168, ” “CAPUT”, DO CÓDIGO PENA.”
(BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO, procurador de Justiça – ID 114017985)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na empresa Central Motos, nesta Cidade de Campo Novo do Parecis, o denunciado CELIONIR LOPES RODRIGUES apropriou-se de coisa alheia móvel, da qual tinha posse, em razão de emprego e profissão, conforme cópias da ação penal n°86411, em anexo.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência CELIONIR LOPES RODRIGUES como incurso nas seguintes sanções dos artigos 168, § 1°, inciso III e artigo 311, caput, na forma do artigo 70 do Código Penal.
”
(Laís Liane Resende, promotora de Justiça – ID 111422533)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade da conduta criminosa ressurge inconcussa por meio de cópia do auto de prisão em flagrante delito dos autos de ação penal sob código 86411, auto de constatação preliminar de veículo adulterado, cópia do boletim de ocorrência no 2016.329365, bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual. Já a autoria encontra-se confirmada por meio da prova oral produzida em sede judicial, aliada a própria confissão do acusado, que está em consonância com as demais provas colhidas desde o início por ocasião da fase policial.

Em sede judicial, a testemunha José Petrucio da Silva relatou que [...].

Segundo a testemunha Edson Talismar da Silva [...].

Por sua vez, o próprio Acusado afirma que por um momento de fraqueza resolveu vender o bem alheio à pessoa de José Petrucio da [...].

Sem razão, contudo. Ao se admitir tal tese este Juízo incorrerá na indesejada inobservância de regras civilistas sobre as obrigações e responsabilidades, em ordem a admitir a absurda possibilidade de terceiro, detentor de posse de bem alheio, dispor da coisa sem que a lei o autorize. Aliás, independentemente da justificativa que se utilize, entendo que o acusado praticou o núcleo do tipo penal descrito na exordial, pois tomou como própria da motocicleta alheia, que foi apreendida em poder de José Petrucio da Silva, ou seja, apropriou-se do bem como se proprietário fosse a ponto de praticar ato de disposição, pois alienou o veículo a José Petrucio da Silva.

Logo, preenchidos todos os requisitos sustentados pela doutrina abalizada (MASSON, Cleber, 2020, p. 486-487) para configuração da posse legítima a fim de configurar o crime previsto no artigo 168 do CP.

[...] Com efeito, as provas carreadas nos autos, em especial a prova oral produzida sob o crivo judicial comprova a tese acusatória, ou seja, que o Acusado se apropriou da motoneta POP 100, de cor amarela, em razão do ofício, pois recebeu o bem do proprietário para fins de realização de serviços mecânicos, de modo que a condenação é medida imperativa. Logo, rechaço a tese defensiva porque demonstrado o elemento subjetivo do tipo penal imputado ao acusado. Vale dizer: não há dúvida quanto à configuração do delito em razão do consistente arcabouço probatório.

[...]Forte em tais fundamentos, o arcabouço probatório coligido aos autos demonstra a autoria e materialidade delitiva face ao Acusado, devendo ser condenado à pena do crime previsto no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal.

[...] Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, hei por bem julgar procedente a denúncia para CONDENAR o réu Celionir Lopes Rodrigues, devidamente qualificado nos autos, pelas práticas dos crimes previstos no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal e no artigo 311, caput, do Código Penal, c/c artigo 70, do CP.

[...]Portanto, reconheço a causa de aumento prevista no inciso III, do § 1o, do artigo 168, do Código Penal, para aumentar a pena provisória em 1/3 (um terço), qual seja, em 04 (quatro) meses de reclusão, e 03 (três) dias-multa, fixando a pena, nesta terceira e última fase, em 01 (um) ano e quatro (meses) de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a qual torno definitiva.

[...] Portanto, nesta terceira e última fase, fixo a pena em 03 (três) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) diasmulta, a qual torno definitiva.

[...]Assim, com fulcro no artigo 70, caput, 2a parte do CP, somo as duas penas aplicadas alhures, as quais resultam em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa. Portanto, torno definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.”
(Claudia Anffe Nunes da Cunha, juiz de Direito –
ID 111422541).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de José Petrúcio da Silva, policiais militares (ID 111422533), bem como o interrogatório de CELIONIR LOPES RODRICUES, apelante (ID 111422533).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas José Petrúcio da Silva, Iuslei dos Santos Martins e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias ID 111422539).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em outubro de 2016, o apelante CELIONIR LOPES RODRICUES, proprietário da empresa Central Motos, no município de Campo Novo do Parecis, vendeu a motocicleta
Honda Pop, cor amarela, sem placa, à José Petrúcio da Silva
, em 14.6.2016, após
ficar abandonada, pelo proprietário/cliente por aproximadamente 4 (quatro) anos, no estabelecimento comercial; durante blitz policial, referido veículo foi apreendido com
“numeração do chassi adulterado
;

- a testemunha Iuslei dos Santos Martins afirmou, em Juízo, que “um cliente” deixou a motocicleta na oficia, para conserto, todavia, não retornou para busca-la; após 4 (quatro) anos no pátio, o apelante vendeu o veículo para amenizar prejuízo (Relatório de Mídias
ID 111422539);

-
José Petrúcio da Silva relatou, tanto na fase pré processual e em Juízo, que adquiriu a motocicleta pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), junto ao estabelecimento comercial denominado Central Motos, de propriedade do apelante; o veículo não possuía documentos e
CELIONIR LOPES RODRICUES
teria lhe dito que a motocicleta estava na loja há anos
(Relatório de Mídias ID 111422539)
;

- o apelante admitiu, em ambas as fases da persecução penal, que é proprietário da empresa “Central Motos”;
“um dos problemas corriqueiros da empresa é que os clientes autorizam o serviço para ser realizado nas motocicletas e
após abandonam as na loja por até 5 anos”
; o cliente proprietário da motocicleta Honda Pop amarela autorizou a realização de um serviço e, após realizá-lo, informou que o “serviço” ficou por R$ 3.000,00 (três mil reais); a vítima/proprietário da motocicleta afirmou que ela só valia mil e poucos reais e não tinha como pagar; depois,
“desapareceu e não foi localizado”;
tentou contato várias vezes, mas não conseguiu; aproximadamente 4 (quatro) anos depois, “
apareceu JOSÉ PETRUCIO DA SILVA na empresa e insistiu para comprar a motocicleta, então, visando receber os valores gastos no conserto da motocicleta, vendeu a motocicleta Honda Pop para ele”
(Relatório de Mídias ID 111422539).

Dito isso vejamos.

Não há boletim de ocorrência registrado pelo proprietário da motocicleta [Honda Pop, amarela], acerca da “apropriação”, seja durante o período que permaneceu na mecânica, seja após a sua apreensão, com chassi adulterado, na posse de terceiro [José Petrúcio da Silva].

A alegação defensiva no sentido de que o cliente/proprietário deixou a motocicleta para reparos na Central Motos, entre os anos de 2011 e 2012, e não compareceu para retirá-la, permanecendo no estabelecimento comercial, por aproximadamente 4 (quatro) anos, motivo pelo qual a vendeu por R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para “cobrir os custos” [R$ 3.000,00 (três mil) reais], está corroborada pelo depoimento
judicial prestado pela testemunha Iuslei dos Santos Martins, bem como nas declarações de
José Petrúcio da Silva, comprador da motocicleta,
em
ambas as fases da persecução penal.

Esse contexto fático-probatório [abandono do bem por 4 (quatro) a 5 (cinco) anos e tentativas de contato com o proprietário], elide o dolo específico em apropriar-se de coisa alheia móvel.

Com efeito, “
para a caracterização do crime de apropriação indébita não basta a mera retenção da coisa, deve haver o dolo de apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou detenção”
, de modo que
“a ausência do animus "rem sibi habendi" exclui, subjetivamente, a apropriação indébita [...] impondo-se, no presente caso, a aplicação do in dubio pro reo"
. (TJDF, AP 20170110498757APR, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 21.8.2019).

Em situação semelhante, decidiu o c. TJRS:

“
Conquanto se reconheça que a conduta adotada pelo agente – caso, de fato, tenha encaminhado o bem que estava em sua posse a terceiro sem a anuência da ofendida – não tenha sido profissionalmente correta, a situação não permite extrair o dolo necessário à caracterização do crime de apropriação indébita. Eventual reparação deve ser discutida na esfera cível.

Não comprovado o animus rem sibi habendii necessário à caracterização do tipo penal, de modo que resta mantida a sentença absolutória.
”
(AP 70085090058, Relator: Des. Joni Victoria Simões – 4.9.2021)

Assim sendo, impõe-se absolver o apelante da apropriação indébita, embora não tenha sido uma atitude socialmente correta, a ser deduzida no âmbito do direito civil.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver CELIONIR LOPES RODRIGUES da apropriação indébita, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022